Tribunal: TJBA
Processo: 0019840-52.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0019840-52.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO DE CASTRO CARRERA registrado(a) civilmente como MARCELO DE CASTRO CARRERA

Advogado(s)
:
MARCIO CUNHA DORIA, SANDRO PIRES BATISTA

APELADO: ASSOCIACAO UNIVERSITARIA E CULTURAL DA BAHIA

Advogado(s)
:
FLORIMAR DOS SANTOS VIANA, AMANDA PIVETTA SUAID, LUDMILA SANTOS GARCIA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA E ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DO DISPOSITIVO E AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, embora tenha consignado em sua ementa o parcial provimento da apelação, julgou improvido o recurso no dispositivo, gerando contradição interna. Alegado também erro quanto à majoração de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há contradição entre a ementa e o dispositivo do acórdão quanto ao resultado do julgamento;

(ii) houve erro na aplicação da majoração de honorários recursais, considerando a reforma parcial da sentença.

III. Razões de decidir

3. Constatada contradição entre ementa e dispositivo, restando evidente que o recurso foi parcialmente provido, conforme reforma parcial da sentença para julgar procedente a ação cautelar.

4. Correção do erro material mediante adequação do dispositivo à ementa.

5. Reconhecido o descabimento da majoração de honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 1.059, afastando-se de ofício a majoração, embora mantida a condenação do embargante nos ônus da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. Caracteriza-se erro material a contradição interna entre a ementa e o dispositivo do acórdão quanto ao provimento do recurso.

2. É incabível a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC, quando há provimento parcial do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.059.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0019840-52.1998.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCELO DE CASTRO CARRERA registrado(a) civilmente como MARCELO DE CASTRO CARRERA e como apelada ASSOCIACAO UNIVERSITARIA E CULTURAL DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.